Tribunal: TJMT
Processo: 1040023-79.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040023-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONCEICAO ELZITA DE FIGUEIREDO - CPF: 833.070.791-15 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), KAPRICHALLE SPA E SAUDE ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 39.370.379/0001-67 (RECORRIDO), RAFAELA ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.148.071-20 (RECORRIDO), EMANUELA FERREIRA - CPF: 009.384.361-55 (RECORRIDO), J R TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - CNPJ: 37.999.289/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA VIA A.R. ENDEREÇO INDICADO PELA RECORRENTE DEVIDAMENTE TRANSCRITA NO AVISO DE RECEBIMENTO. INFORMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NÚMERO DA RESIDÊNCIA NA RUA INDICADA. DEFENSORIA DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ANTERIOR OU POSTERIOR A AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-
O que se tem dos autos, é que a Consumidora, na reclamação e documentos juntados, indicou endereço para sua localização, que foram devidamente observados (
id. 210633801
). Diante da resposta do A.R, sobre a ausência da numeração no endereço indicado, caberia a Defensoria Pública esclarecer a condição.
2-
Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da justiça gratuita.
3-
No caso de ausência da parte às solenidades dos Juizados Especiais, a respectiva justificativa deve se dar até a ocorrência do ato
(
art. 362, §1º do CPC
), ou em prazo razoável.
4-

Inexiste nos autos, qualquer justificativa pela Defensoria Pública quanto outras possibilidades de intimação da Consumidora para comparecimento em audiência de conciliação, não podendo o Juízo de Primeiro Grau, agir sem a provocação de qualquer das partes.
5
-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
6-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
6.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
6.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
6.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

6.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1040023-79.2023.8.11.0002.

Recorrente:
CONCEICAO ELZITA DE FIGUEIREDO.

Recorrida:
KAPRICHALLE SPA E SAUDE ODONTOLOGICA LTDA, RAFAELA ARAUJO BARCELOS, EMANUELA FERREIRA E J R TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso, restou demonstrado nos autos a impossibilidade da recorrente em pagar as custas processuais, eis que hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA OU ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA –
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante se fez ausente sem qualquer justo motivo à ensejar a redesignação do ato. Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que
a parte Recorrente é hipossuficiente e assistido da Defensoria Pública Estadual, devendo, portanto, ser isentado do pagamento das custas processuais
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1000300-42.2018.8.11.0030, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

dou parcial provimento
para
afastar a condenação da reclamante ao pagamento das custas processuais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA VIA A.R. ENDEREÇO INDICADO PELA RECORRENTE DEVIDAMENTE TRANSCRITA NO AVISO DE RECEBIMENTO. INFORMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NÚMERO DA RESIDÊNCIA NA RUA INDICADA. DEFENSORIA DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ANTERIOR OU POSTERIOR A AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-
O que se tem dos autos, é que a Consumidora, na reclamação e documentos juntados, indicou endereço para sua localização, que foram devidamente observados (
id. 210633801
). Diante da resposta do A.R, sobre a ausência da numeração no endereço indicado, caberia a Defensoria Pública esclarecer a condição.
2-
Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da justiça gratuita.
3-
No caso de ausência da parte às solenidades dos Juizados Especiais, a respectiva justificativa deve se dar até a ocorrência do ato
(
art. 362, §1º do CPC
), ou em prazo razoável.
4-

Inexiste nos autos, qualquer justificativa pela Defensoria Pública quanto outras possibilidades de intimação da Consumidora para comparecimento em audiência de conciliação, não podendo o Juízo de Primeiro Grau, agir sem a provocação de qualquer das partes.
5
-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
6-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
6.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
6.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
6.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

6.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024